Tribunal: TJSP
Processo: 0003126-60.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda eventual desclassificação para consumo pessoal, alegado em autodefesa.
DOSIMETRIA. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o e das benesses do CP, art. 44. Penas preservadas. Manutenção do regime gravoso, consentâneo às particularidades.
DETRAÇÃO PENAL.

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda eventual desclassificação para consumo pessoal, alegado em autodefesa.
DOSIMETRIA. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o e das benesses do CP, art. 44. Penas preservadas. Manutenção do regime gravoso, consentâneo às particularidades.
DETRAÇÃO PENAL. Requisito objetivo não cumprido e, mesmo que assim não fosse, já há pedido de progressão em andamento no DEECRIM 4a RAJ - Campinas (Proc. no 0009479-05.2019.8.26.0502), mostrando-se temerária qualquer deliberação em sentido contrário, sob pena de supressão de instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003126-60.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia,
em que é apelante LORIVALDO BRANDÃO DE ARAUJO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003126-60.2017.8.26.0229 -Voto no 14276
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003126-60.2017.8.26.0229
Comarca: HORTOLÂNDIA
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelante: LORIVALDO BRANDÃO DE ARAÚJO
Corréu: Adriano Freires da Silva (não apelante)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Gustavo Nardi
VOTO no 14276
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso
defensivo.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas, o que arreda eventual
desclassificação para consumo pessoal, alegado em
autodefesa.
DOSIMETRIA. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, §
4o e das benesses do CP, art. 44. Penas preservadas.
Manutenção
do
regime
gravoso,
consentâneo
às
particularidades.
DETRAÇÃO PENAL. Requisito objetivo não cumprido
e, mesmo que assim não fosse, já há pedido de progressão
em andamento no DEECRIM 4a RAJ - Campinas (Proc.
no 0009479-05.2019.8.26.0502), mostrando-se temerária
qualquer deliberação em sentido contrário, sob pena de
supressão de instância, ofensa ao duplo grau de
jurisdição e ao princípio do juiz natural.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por LORIVALDO BRANDÃO DE ARAÚJO contra a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003126-60.2017.8.26.0229 -Voto no 14276
3
proferida pelo Juízo da 1a Vara Judicial de Hortolândia, que o
condenou às penas de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
no piso, em regime fechado, como incurso na Lei no 11.343/06, art. 33,
caput, vedado recurso em liberdade, pleiteando absolvição, com lastro
no CPP, art. 386, IV ou VI e, subsidiariamente, progressão prisional.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 5/4/17, na R.
Durvalina Bueno, no 259, Jardim Sumarezinho, Hortolândia, vendeu e
trazia consigo, nove porções de maconha, 22 cápsulas de cocaína e 50
invólucros de crack (21,4g), substâncias causadoras de dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, com materialidade comprovada pelo laudo
definitivo de fls. 108/112.
Interrogado, negou a imputação. Alegou ter sido
abordado pelos policiais na posse de uma pedra de crack e um “pino”
de cocaína, adquiridos de Camila, para o próprio consumo. Sequer
conhecia Adriano.
Conforme revelou a instrução, os PMs Tiago e
Pablo realizavam patrulhamento rotineiro em conhecido ponto de
tráfico, quando visualizaram Adriano entregando algo a Camila. Ao
avistar a aproximação da guarnição, LORIVALDO - postado próximo
ao casal - gritou “moiô” (sic), momento em que Adriano dispensou
uma pochete ao solo. Abordados, apreenderam, em poder deste,
dinheiro; com Camila, uma porção de maconha. Recolhido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003126-60.2017.8.26.0229 -Voto no 14276
4
desvencilhado, acharam 10 porções de maconha, 50 de crack e 22 de
cocaína. Questionados, LORIVALDO admitiu o exercício da função
de “olheiro”, enquanto, Camila, informou ter ido ao local para
comprar a erva.
Prova suficiente, consubstanciada nos depoimentos
dos agentes públicos, lineares e isentos de qualquer animosidade
anterior específica que justificasse falsa incriminação, mormente
diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser
testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar
pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando
dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
E nem se alegue a existência de discrepância entre
as narrativas dos policiais - sequer existentes -, nas duas fases do
procedimento e, mesmo que assim não fosse, algumas contradições
seriam naturais e, ao contrário do sustentado, reforçariam a ausência
de prévia combinação ou qualquer sanha obstinada em imputação
fantasiosa.
Como se sabe, “(...) pequenas dissonâncias na prova oral
não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é
constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais
discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do
psiquismo humano” (JUTACRIM 95/262).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
expressiva
quantidade,
natureza,
variedade
e
forma
de
acondicionamento dos entorpecentes, bem como pelo dinheiro
apreendido - sem comprovação lícita - e pelos inexoráveis dizeres dos
milicianos, elementos suficientes à procedência, não remanescendo
quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros, rechaçando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003126-60.2017.8.26.0229 -Voto no 14276
5
almejada desclassificação para uso, como alegado em autodefesa.
Ademais, por ser o crime de tráfico de ação
múltipla - apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal -
, basta, para a consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali
previstos (STJ - AgRg no REsp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES -
Sexta turma - Dje 02/05/2013).
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos, 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa.
Na etapa intermediária, foram elevadas de 1/6, pela
reincidência (certidão de fls. 13/14 - apenso), alcançando-se 5 anos, 10
meses de reclusão e 583 dias-multa. Ausentes atenuantes.
Na derradeira, sem causas de aumento, a recidiva
corretamente impediu a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, como se
infere, aliás, de sua interpretação literal, cuja benesse contempla
apenas agentes primários, assim definitivas.
O montante da pena, aliada à recalcitrância, impede
a aplicação da benesse do CP, art. 44.
Por fim, pelos mesmos motivos, de rigor a
manutenção do regime fechado, porque outro mais brando não
atenderia à gravidade concreta da conduta - Apelante surpreendido
com comparsa que trazia consigo porções de maconha, cocaína e
crack, individualmente embaladas, aptas à pronta distribuição ao vil
comércio -, inexistindo qualquer afronta aos princípios da
proporcionalidade e da individualização ou violação às Súmulas/STF,
nos 718 e 719 e STJ, no 440.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003126-60.2017.8.26.0229 -Voto no 14276
6
Prejudicada, por outro lado, qualquer progressão ou
detração penal (CPP, art. 387, § 2o), porque sequer preenchido o
requisito objetivo, pois se encontra preso desde abril de 2017 e ainda
não cumpriu 3/5 (reincidente), sem contar que, em consulta ao e-SAJ,
verifica-se já haver pedido em andamento no DEECRIM 4a RAJ -
Campinas (Proc. no 0009479-05.2019.8.26.0502), mostrando-se
temerária qualquer deliberação em sentido contrário, sob pena de
supressão de instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao
princípio do juiz natural.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica